Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-73.2022.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. BOLETO ACIMA DO PACTUADO E PARCELAS FIXAS NÃO DEMONSTRADOS. REAJUSTE DE BOLETOS PREVISTO CONTRATUALMENTE. REVISÃO NÃO ACOLHIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela reclamante, ao argumento de que realizou negócio jurídico com a reclamada, referente à compra de um imóvel, na qual as parcelas subsequentes à décima sexta sofreram alteração no valor, contudo, realizou contrato com parcelas fixas.
2. No caso, é evidente que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, de maneira que a celeuma deve ser resolvida mediante análise da distribuição do ônus, conforme disciplina o Código de Processo Civil (artigo 373, inciso I e II).
3. Não obstante, da análise do processo, observa-se que inexiste cláusula no contrato prevendo que as parcelas mensais seriam fixas, além disso, restou comprovada a previsão legal de reajuste das parcelas, no contrato entabulado entre as partes. Não podendo a reclamante alegar qualquer desconhecimento em relação a eventual acréscimo, para tanto, não havendo que se falar em revisão dos boletos.
4. Para a caracterização do dever de indenizar, necessário se faz a demonstração de uma situação que afronte os dispositivos legais ou que ordinariamente faça presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. No presente caso, não restaram demonstrados de tal situação, inexistindo que se falar em indenização por danos morais.
5. Sentença mantida.
6. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002554-73.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA DE SOUZA SALES PEREIRA - CPF: 429.906.021-00 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (RECORRIDO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024